Tribunal: TJPA
Processo: 0809821-44.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809821-44.2019.8.14.0040

APELANTE: ANA CRISTINA SOARES PEREIRA

APELADO: INSTITUICAO EDUCACIONAL A DISTANCIA NORTE SUL LTDA, CENTRO EDUCACIONAL RENASCER LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809821-44.2019.8.14.0040

APELANTE:
ANA CRISTINA SOARES PEREIRA

ADVOGADO DO APELANTE:
Dr. João Paulo da Silveira Marques

APELADOS:
INSTITUTO EDUCACIONAL A DISTÂNCIA NORTE SUL LTDA. e CENTRO EDUCACIONAL RENASCER LTDA

ADVOGADO DO APELADO:
Curadoria especial da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A IRREGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JUNTO AO MEC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, fundados na alegação de oferta irregular de curso superior sem autorização do MEC.

II – A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a ilegalidade na prestação dos serviços educacionais, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

III – Não tendo a autora apresentado prova mínima da suposta irregularidade do curso ou da ausência de credenciamento, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão indenizatória.

IV – A revelia não supre a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado. Igualmente, não se configura cerceamento de defesa quando as provas são exclusivamente documentais e houve oportunidade para sua juntada.

V – Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809821-44.2019.8.14.0040

APELANTE:
ANA CRISTINA SOARES PEREIRA

ADVOGADO DO APELANTE:
Dr. João Paulo da Silveira Marques

APELADOS:
INSTITUTO EDUCACIONAL A DISTÂNCIA NORTE SUL LTDA. e CENTRO EDUCACIONAL RENASCER LTDA

ADVOGADO DO APELADO:
Curadoria especial da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA CRISTINA SOARES PEREIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do INSTITUTO EDUCACIONAL A DISTÂNCIA NORTE SUL LTDA. e do CENTRO EDUCACIONAL RENASCER LTDA.

A autora alega que, em junho de 2013, firmou contrato com as instituições rés para cursar a graduação em Pedagogia, tendo frequentado as aulas até julho de 2015. Contudo, após realizar diligências junto ao Ministério da Educação, tomou ciência de que os referido curso não possuía autorização, credenciamento ou registro no MEC, sendo, portanto, irregulares. Afirma que, diante disso, buscou esclarecimentos com os representantes da instituição, tendo sido sugerida sua transferência para a instituição FADIRE, o que não aceitou, manifestando expressamente a recusa da mudança. Postula a devolução dos valores pagos, que totalizam R$ 4.761,00 (quatro mil, setecentos e sessenta e um reais), e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As requeridas foram citadas por edital, mas permaneceram inertes. Por essa razão, nomeou-se curador especial à Defensoria Pública, que não apresentou contestação.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de provas capazes de demonstrar as alegações autorais, notadamente quanto à ilegalidade da instituição de ensino ou à ausência de autorização do MEC. O juízo de piso enfatizou que a autora não produziu documentos hábeis a comprovar a prestação irregular dos serviços educacionais.

Irresignada, a autora interpôs apelação, suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas. No mérito, reiterou os fatos e fundamentos jurídicos da exordial, sustentando que o curso era ofertado de forma irregular e que, portanto, os valores pagos deveriam ser restituídos e o dano moral reconhecido.

Em contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, atuando como curadora especial dos réus, manifestou-se por negativa geral, requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809821-44.2019.8.14.0040

APELANTE:
ANA CRISTINA SOARES PEREIRA

ADVOGADO DO APELANTE:
Dr. João Paulo da Silveira Marques

APELADOS:
INSTITUTO EDUCACIONAL A DISTÂNCIA NORTE SUL LTDA. e CENTRO EDUCACIONAL RENASCER LTDA

ADVOGADO DO APELADO:
Curadoria especial da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta instância gira em torno de alegada prestação irregular de serviços educacionais por parte das instituições rés, consubstanciada na ausência de credenciamento junto ao MEC para a oferta de curso superior, especificamente de graduação em Pedagogia, o que teria ensejado, segundo a apelante, prejuízos de ordem material e moral.

A sentença recorrida rejeitou os pedidos formulados na exordial sob o argumento de que a parte autora não trouxe aos autos prova idônea dos fatos constitutivos do direito invocado.

Com efeito, compulsando os autos, constata-se que, embora a autora tenha narrado ter frequentado o curso superior entre 2013 e 2015, não logrou comprovar, minimamente, a irregularidade da atuação das instituições demandadas.

Não foram carreados documentos que atestem a ausência de autorização para funcionamento dos cursos, tampouco a negativa de diploma. A autora sequer apresentou extrato de consulta junto ao Ministério da Educação, documentos de resposta formal da autarquia federal, tendo apresentado somente recibos de pagamentos e atividades avaliativas e boletim de ocorrência policial.

Também não há nos autos qualquer elemento que permita aferir com segurança a oferta de curso de graduação irregular, constando nos autos CENTRO EDUCACIONAL RENASCER LTDA, detinha como objeto social o item EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, conforme id n. 17411549 p. 1.

Conforme precedentes do STJ, são considerados indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda.

Conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA COMPANHIA CEDIDA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS E RESPECTIVAS CLÁUSULAS. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CIÊNCIA DA EMPRESA TELEFÔNICA CEDIDA SUPRIDA PELA CITAÇÃO. PRECEDENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

(...)

4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973.

5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

(...)Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 1.777.445/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 22/11/2022.)

No caso em tela, a única referência à suposta irregularidade consiste em alegações unilaterais da parte autora, que não bastam, por si só, para configurar a responsabilidade objetiva das rés, conforme impõe o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, caput.

O fato de tratar-se de demanda que envolve relação de consumo não exime o consumidor do encargo de demonstrar minimamente os fatos que embasam seu pedido. Ademais, a revelia a revelia gera uma presunção juris tantum, razão porque não obriga necessariamente à procedência da postulação autoral, mormente quando totalmente ausente de prova a alicerçar o pleito inicial.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART . 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente quanto à ausência de impugnação específica de fato alegado, o qual teria se tornado incontroverso, tendo o magistrado distribuído de forma incorreta o ônus da prova, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial . 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5 .
A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1314821 SE 2018/0144210-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ao alegar possível afronta ao art. 535 do CPC/73, a recorrente deve indicar em que ponto o acórdão teria incorrido em omissão, contradição ou obscuridade, e tecer os argumentos que entende cabíveis para demonstrar a sua relevância para a solução da controvérsia. Súmula 284/STF.

2
. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 850.552/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 19/5/2017.)

Ademais, não se constata cerceamento de defesa, posto que as provas alusivas à pretensão autoral se tratavam de provas eminentemente documentais, as quais foram oportunizadas à parte autora.

Não comprovada, pois, a ilicitude da prestação dos serviços educacionais, nem o nexo causal entre conduta e dano, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se, na íntegra, os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 29/09/2025